Tribunal: TJMT
Processo: 1000319-66.2019.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000319-66.2019.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Compromisso, Imissão, Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDNILSON BARNI - CPF: 573.337.349-00 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO), DEIVISON RUSSI - CPF: 680.549.472-91 (EMBARGADO), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CLÁUSULA PENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Ednilson Barni contra acórdão unânime da 5a Câmara de Direito Privado que desproveu recurso de apelação e manteve sentença de rescisão contratual cumulada com devolução parcial de valores pagos, afastando a aplicação da multa contratual sobre o valor integral do contrato e majorando os honorários de sucumbência.

2.
II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à base de cálculo da cláusula penal contratual, que o embargante pretende fixar sobre o valor total do contrato; e (
ii
) saber se houve contradição na fixação de honorários advocatícios recursais, diante da ausência de contrarrazões.

3.
III. Razões de decidir

3. A alegação de omissão quanto à cláusula penal contratual não procede, uma vez que a decisão fundamentou expressamente a limitação da base de cálculo aos valores efetivamente pagos, com base nos princípios da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa.

4. Também não há contradição quanto à majoração dos honorários recursais, sendo objetiva a aplicação do art. 85, §

11, do CPC, conforme jurisprudência pacificada do STJ, mesmo na ausência de contrarrazões.

5. Os embargos consistem em tentativa de rediscussão de matéria já decidida, não se enquadrando nas hipóteses legais do art. 1.022 do CPC, tampouco revelando erro material ou premissa equivocada que justifique a concessão de efeitos infringentes.

6. A jurisprudência do STJ afasta a alegação de negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrentou de forma suficiente os fundamentos necessários à resolução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1. A divergência da parte quanto à interpretação conferida pelo julgador à cláusula penal contratual não configura omissão sanável por embargos de declaração, se o fundamento foi devidamente enfrentado.
2
. A majoração dos honorários advocatícios recursais independe da apresentação de contrarrazões, sendo devida em razão do desprovimento do recurso, conforme jurisprudência do STJ.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 11; 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
2.953.981/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 10.11.2025; STJ,
AgInt
nos
EAREsp
2.513.837/GO, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Seção, j. 29.10.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 19.06.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1431978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09.09.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
EDNILSON BARNI
contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, desproveu o recurso de Apelação Cível interposto pelo ora Embargante, mantendo integralmente a sentença proferida nos autos da Ação de Resolução Contratual c/c Pedido de Tutela Antecipada de Reintegração de Posse n. 1000319-66.2019.8.11.0045, que
declarou
a rescisão do contrato e determin
ou
a devolução parcial dos valores pagos
(ID.
330415881
).

Em suas razões
(ID.
330922883
)
, o Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado
, sustentando
que o acórdão foi omisso ao não aplicar a multa contratual de 20% sobre o valor total do contrato (R$ 3.000.000,00), conforme previa a Cláusula Décima Quarta, mantendo a incidência apenas sobre o valor pago
, bem como
haver contradição na majoração dos honorários de sucumbência em sede recursal, argumentando ser indevido tal aumento diante da ausência de apresentação de contrarrazões pela parte adversa.

O Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões aos embargos, conforme certidão de ID. 335162369
.

Recurso tempestivo (ID.
330942877
) e isento de preparo (art. 1.023, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
EDNILSON BARNI
pretende, por via transversa, a modificação do julgado, alegando vícios de omissão quanto à base de cálculo da cláusula penal e contradição na fixação dos honorários recursais
.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
,

pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECONVENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO MÉRITO, INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Ednilson Barni contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de resolução contratual c/c reintegração de posse e na reconvenção, reconhecendo a culpa do comprador pela rescisão do contrato, determinando a devolução parcial dos valores pagos e reintegrando o autor na posse do imóvel.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de recolhimento de custas após o indeferimento da gratuidade de justiça impede o julgamento do mérito da reconvenção; e (
ii
) saber se, reconhecida a culpa do comprador pela rescisão, é devida a restituição dos valores pagos, mesmo que parcial.

III. Razões de decidir

3. A reconvenção, embora autônoma, não foi extinta pela ausência de preparo, pois foi regularmente conhecida, enfrentada e julgada em conjunto com a ação principal, sem prejuízo à parte adversa, em respeito aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.

4. A jurisprudência admite, em hipóteses excepcionais, o recolhimento das custas ao final, especialmente quando a matéria reconvencional foi integralmente enfrentada e a condenação ao pagamento das custas pode ser satisfeita com o crédito reconhecido em favor do reconvinte.

5. A devolução parcial dos R$ 405.000,00 pagos decorre da própria rescisão contratual, nos termos do art. 475 do CC/2002, não configurando benefício indevido ao comprador, uma vez que a retenção proporcional da multa e dos lucros cessantes já foi determinada, evitando enriquecimento sem causa do promitente vendedor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O não recolhimento imediato das custas da reconvenção, após o indeferimento da gratuidade, não impede seu julgamento de mérito quando ausente prejuízo à parte contrária e possível a satisfação das custas ao final. 2. A resolução do contrato por culpa do comprador impõe a devolução parcial dos valores pagos, descontadas as penalidades devidas, sob pena de enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 4o, 277, 290 e 99, § 2o; CC/2002, art. 475. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003805-25.2018.8.11.0003, 2a CDP, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 15/05/2023; TJMG, AC 10000210851515001, Rel. Des. Pedro Bernardes, j. 01/09/2021; TJMT, N.U 1013482-44.2023.8.11.0055, Rel. Desa.
Serly
Marcondes, j. 03/03/2024.

(
TJMT.
N.U 1000319-66.2019.8.11.0045,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
18/11/2025,
DJ
e
21/11/2025
)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

Da análise detida dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios devem ser rejeitados, porquanto não se verifica qualquer das hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, tratando-se de nítida tentativa de rediscussão de matéria já decidida e de tese jurídica expressamente repelida pela jurisprudência atualizada. Vejamos.

Com efeito, o
Embargante sustenta que o acórdão
seria
omisso ao não aplicar a multa de 20% sobre o valor total do contrato (R$ 3.000.000,00), pugnando pela prevalência da literalidade da Cláusula Décima Quarta.

Razão não lhe assiste.

Não há omissão quando o julgador, fundamentadamente, adota tese jurídica distinta daquela defendida pela parte
, sendo que,
in
casu
, o
acórdão embargado confirmou a sentença que limitou a base de cálculo aos valores pagos exatamente para evitar o enriquecimento sem causa e a onerosidade excessiva, princípios basilares que regem a resolução dos contratos.

A pretensão do Embargante de fazer incidir a multa de 20% sobre o valor total do contrato resultaria em uma penalidade exorbitante de R
$
600.000,00,

montante

este

muito

superior

ao

total

pago

pelo

comprador

(aprox
imadamente
R
$
405.000,00)
, sendo certo, ademais, que o
acórdão não silenciou sobre a cláusula
, mas o
interpretou à luz da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento ilícito
,
de modo que a
discordância do Embargante com essa interpretação configura mero inconformismo com a justiça da decisão, insuscetível de revisão via embargos de declaração.

No tocante à alegação de contradição na majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC) em razão da ausência de contrarrazões, o argumento do Embargante é juridicamente improcedente e confronta diretamente o entendimento atual e consolidado
do Superior Tribunal de Justiça.

Primeiramente,
é preciso assentar que
inexiste contradição interna
, pois o
dispositivo do acórdão (majoração dos honorários) decorre logicamente da fundamentação (desprovimento do recurso).

Segundo
,
o
referido entendimento está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de
que a majoração dos honorários recursais tem natureza objetiva, decorrente do trabalho adicional presumido pelo trâmite na instância superior, não estando condicionada à apresentação de peças processuais específicas pela parte recorrida.

A propósito
:

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA.

DECAIMENTO MÍNIMO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O mero inadimplemento contratual, por si só, não é capaz de gerar dano moral.

2. A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que a revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido para fins de aferição de sucumbência recíproca ou mínima implica reexame de matéria fático-probatório, incidindo a Súmula no 7/STJ.

3.
O arbitramento de honorários sucumbenciais recursais é cabível e impõe a majoração do percentual já fixado, relativo aos honorários advocatícios,
independentemente de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo devida mesmo quando não apresentadas contrarrazões
.

4. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe provimento.
”
(
STJ.
AREsp
n. 2.953.981/PR, rel
.
Min
.
Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
3a
Turma,
j.
10/11/2025, DJEN 14/11/2025
) (
g.n
.)

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS CONFRONTADOS. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
(...)
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que deve ser aplicado o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ, que dispõe: "Somente nos recursos interpostos contra decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC".
Assim, a majoração do percentual fixado para os honorários advocatícios
é devida independentemente da comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo aplicável mesmo quando não são apresentadas contrarrazões
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.559.173/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe
de 15/8/2024
).Agravo
interno improvido.
”
(
STJ.
AgInt
nos
EAREsp
n. 2.513.837/GO, rel
.
Min
.
Humberto Martins,
2a
Seção,
j.
29/10/2024,
DJe

0
4/11/2024)
(
g.n
.)

Portanto, a ausência de contrarrazões é irrelevante para a fixação dos honorários recursais
, uma vez que o “
trabalho adicional
”
mencionado na lei abrange o acompanhamento do processo, a vigilância dos prazos e a disponibilidade técnica do causídico durante a fase recursal
, do que se depreende que a
tese do Embargante, de que a inércia na apresentação da resposta impediria a majoração, não encontra amparo na jurisprudência
predominante n
os Tribunais Superiores.

Logo, r
esta evidente que o Embargante utiliza os
aclaratórios
para manifestar seu descontentamento com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa (base de cálculo da multa) e critérios legais de sucumbência (honorários), o que é vedado nesta via.

C
onclui-se
, portanto,
que
em verdade
o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição
,
obscuridade
ou erro de premissa
que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de
apelação
que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

Portanto
,
reputo
manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

O que se denota é que
a parte embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“
acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar
”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6a Turma.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019) (
g.n
.)

Ademais, é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC
).
” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024,
DJe
12/05/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações,
constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício relativo à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento do recurso de
apelação
que lhe foi desfavorável, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já resolvida, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados
.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026